Tribunal: TJSP
Processo: 1059390-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Preliminares – Ausência de fundamentação não configurada – Julgador que não está obrigado a responder todas as alegações da parte, restando suficiente que o juiz ou tribunal apresente as razões de seu convencimento – Sentença prolatada nos termos dos artigos 489 e ss. do CPC e nos limites em que as partes reclamaram – Negativa de prestação jurisdicional não configurada – Divergência da

Ementa:
Preliminares – Ausência de fundamentação não configurada – Julgador que não está obrigado a responder todas as alegações da parte, restando suficiente que o juiz ou tribunal apresente as razões de seu convencimento – Sentença prolatada nos termos dos artigos 489 e ss. do CPC e nos limites em que as partes reclamaram – Negativa de prestação jurisdicional não configurada – Divergência da fundamentação em relação ao pedido inicial – Inocorrência – Sentença que se embasou em pedido de condenação da ré em obrigação de fazer, bem como no pagamento de indenização por danos morais e materiais, dentre os quais se incluíram as despesas de alugueis indicadas – Preliminares afastadas.

Apelação Cível – Danos materiais – Locativos – Imóvel que foi entregue em condições de habitabilidade – Ausência de demonstração da necessidade de desocupação da unidade para a realização de reformas – Existência de prejuízo funcional somente em relação à execução de projeto e serviços de mezanino e do mobiliário do imóvel em razão de irregularidades na parede de divisão entre sala e banheiro – Possibilidade de pronta ocupação do imóvel – Descabimento de indenização fixada a título de locativos em favor do autor – Autor que recebeu as chaves do imóvel, estando apto a exercer a posse sobre o bem a partir de então – Despesas condominiais – Obrigações que tem natureza "propter rem" – Adquirente que optou por recebeu as chaves do imóvel e, ainda assim, alugar imóvel diverso para residir – Taxas condominiais que são de responsabilidade do autor – Contratação de elaboração de laudo técnico e advogado – Impossibilidade de restituição – Despesas que não se enquadram no conceito de perdas e danos de que trata o art. 402, do CC – Despesas orçadas para reforma – Restituição indevida – Ré que já fora condenada na obrigação de fazer consistente em executar a reforma do imóvel – Condenação que equivaleria a inadmissível "bis in idem" – Indenização por danos materiais afastada – Recurso da ré, nesta parte, provido.

Dano moral – Ocorrência – Vício de construção caracterizado – Situação agravada de maneira desnecessária pela ineficiência da ré em executar os reparos necessários para a recuperação do imóvel – Danos morais que se apresentam "in re ipsa" – Suficiência da prova dos prejuízos causados ao autor em decorrência dos vícios construtivos – Juros de mora – Incidência desde a citação (art. 405, do CC) – Data que corresponde ao momento a partir do qual foi pleiteado o reconhecimento da violação contratual pelo contratante lesado – Recurso da ré, nesta parte, improvido.

Recurso adesivo – Dano material – Inclusão de locativos vincendos na condenação – Pedido que resta prejudicado em razão do parcial provimento do recurso da ré – Recurso do autor prejudicado.

Sucumbência – Reconhecimento da sucumbência parcial e recíproca – Partes que arcarão com o pagamento proporcional das custas e despesas processuais – Decaimento do autor em menor grau – Honorários advocatícios – Arbitramento em 20% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), de forma proporcional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059390-45.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
VITACON 33 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é apelado/apelante
DOUGLAS ITO COUTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
parcial provimento ao recurso da ré e declararam prejudicado o recurso do autor.
Declara voto contrário o 3o juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36767
Apelação Cível no 1059390-45.2018.8.26.0100
Comarca: 9a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Apelantes: VITACON 33 DESENVOLVIMENTO IMOB. SPE LTDA E OUTRO
Apelados: DOUGLAS ITO COUTINHO E OUTRA
Juiz: Rodrigo Galvão Medina
Preliminares Ausência de fundamentação não configurada
Julgador que não está obrigado a responder todas as alegações
da parte, restando suficiente que o juiz ou tribunal apresente as
razões de seu convencimento Sentença prolatada nos termos
dos artigos 489 e ss. do CPC e nos limites em que as partes
reclamaram
Negativa de prestação jurisdicional não
configurada Divergência da fundamentação em relação ao
pedido inicial Inocorrência Sentença que se embasou em
pedido de condenação da ré em obrigação de fazer, bem como
no pagamento de indenização por danos morais e materiais,
dentre os quais se incluíram as despesas de alugueis indicadas
Preliminares afastadas.
Apelação Cível Danos materiais Locativos Imóvel que foi
entregue em condições de habitabilidade
Ausência de
demonstração da necessidade de desocupação da unidade para
a realização de reformas Existência de prejuízo funcional
somente em relação à execução de projeto e serviços de
mezanino e do mobiliário do imóvel em razão de
irregularidades na parede de divisão entre sala e banheiro
Possibilidade de pronta ocupação do imóvel Descabimento de
indenização fixada a título de locativos em favor do autor
Autor que recebeu as chaves do imóvel, estando apto a exercer
a posse sobre o bem a partir de então Despesas condominiais
Obrigações que tem natureza “propter rem” Adquirente que
optou por recebeu as chaves do imóvel e, ainda assim, alugar
imóvel diverso para residir Taxas condominiais que são de
responsabilidade do autor Contratação de elaboração de laudo
técnico e advogado Impossibilidade de restituição Despesas
que não se enquadram no conceito de perdas e danos de que
trata o art. 402, do CC Despesas orçadas para reforma
Restituição indevida Ré que já fora condenada na obrigação
de fazer consistente em executar a reforma do imóvel

Condenação que equivaleria a inadmissível “bis in idem”
Indenização por danos materiais afastada Recurso da ré, nesta
parte, provido.
Dano moral Ocorrência Vício de construção caracterizado
Situação agravada de maneira desnecessária pela ineficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ré em executar os reparos necessários para a recuperação do
imóvel Danos morais que se apresentam “in re ipsa”
Suficiência da prova dos prejuízos causados ao autor em
decorrência dos vícios construtivos
Juros de mora

Incidência desde a citação (art. 405, do CC) Data que
corresponde ao momento a partir do qual foi pleiteado o
reconhecimento da violação contratual pelo contratante lesado
Recurso da ré, nesta parte, improvido.
Recurso adesivo
Dano material
Inclusão de locativos
vincendos na condenação Pedido que resta prejudicado em
razão do parcial provimento do recurso da ré Recurso do
autor prejudicado.
Sucumbência
Reconhecimento da sucumbência parcial e
recíproca Partes que arcarão com o pagamento proporcional
das custas e despesas processuais Decaimento do autor em
menor grau Honorários advocatícios Arbitramento em 20%
sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, do CPC),
de forma proporcional.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com pedido de indenização ajuizada por Douglas Ito Coutinho em face de
Vitacon 33 Desenvolvimento Imobiliário Spe Ltda julgada procedente pela r.
sentença de fls. 496/502, cujo relatório se adota.
O autor opôs embargos de declaração a fls.
513/516, que foram rejeitados pela r. sentença de fl. 517.
Inconformadas, apelam ambas as partes.
A ré, a fls. 520/539, pretende a reforma do julgado,
ao argumento de que a sentença não apresenta fundamentação e diverge do
pedido inicial; que não houve fundamentação em relação ao pedido de
indenização por dano material a justificar a condenação; que o
empreendimento foi entregue no prazo estipulado e que foi realizada vistoria
pelo autor que apontou a existência de vícios que foram devidamente
corrigidos, não havendo que se falar em atraso; que o laudo pericial esclarece
que, a despeito dos vícios encontrados, o imóvel apresentava risco mínimo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições de habitabilidade, não se justificando a opção do autor por alugar
imóvel diverso para residir; que a unidade não foi recusada, porquanto
assinado, ainda que com ressalvas, o termo de entrega de chaves, passando o
autor a ter a posse da unidade para dispor da maneira que lhe conviesse; que
era possível a recusa do recebimento pelo autor até que os itens apontados
fossem corrigidos pela construtora; que o perito judicial apontou que o prazo
para reparo dos itens ressalvados era de vinte dias úteis, portanto não
impactariam o prazo estimado para a mudança do autor para o imóvel; que
descabida a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos alugueis
suportados pelo autor durante tal período, bem como pelas despesas
condominiais, que é de responsabilidade do comprador após a assinatura do
termo de recebimento das chaves; que não há prova da recusa da ré em
realizar os reparos; que deve ser afastada a condenação a reembolso de
honorários de engenheiro e de advogado contratados pelo autor; que os
eventos narrados não ensejam a caracterização de danos morais; que não
configurado o nexo causal entre a ação do agente e o dano sofrido; que,
alternativamente, deve ser alterado o termo inicial dos juros de mora para a
data de seu arbitramento.
Autor, a fls. 547/552, pretende a parcial reforma da
sentença para que sejam incluídas as despesas locatícias vincendas
suportadas pelo autor, entendendo que estas são de trato sucessivo.
Recursos tempestivos e preparados.
Contrarrazões do autor e da ré respectivamente a
fls. 559/567 e 572/580.
É o relatório.
Presentes os requisitos, foi possível o juízo positivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado, estando em
condições de julgamento.
1 - Inicialmente, impende salientar que não se
confunde falta de fundamentação, esta sim causa de nulidade, nos termos do
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com má fundamentação,
fundamentação deficiente ou fundamentação sucinta (cf. Humberto Theodoro
Júnior, Código de Processo Civil anotado, Forense, Rio de Janeiro, 2016, p.
563, nota ao art. 489).
Sobre o tema, não se pode olvidar que é
entendimento assente em nossa jurisprudência que “O juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (JTJ 259/14). Ademais, a “Constituição não exige que a decisão
seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê
as razões de seu convencimento” (STF 2a Turma, AI 162.089-8-DF AgRg, Rel.
Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95, negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p.
7209).
Em outras palavras, a r. sentença foi prolatada nos
termos dos artigos 489 e seguintes do Código de Processo Civil vigente
(correspondentes aos artigos 458 e seguintes no antigo CPC) e nos limites em
que as partes reclamaram, não se podendo concluir, pela leitura do “decisum”,
pela incidência do vício alegado.
Por outro lado, de ser afastada também a alegação
de que a fundamentação da sentença apresenta divergência em relação ao
pedido inicial, embasada na condenação da ré em obrigação de fazer
consistente na reforma do imóvel, bem como ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos morais e materiais, dentre os quais se incluíram as despesas de
alugueis indicadas a fl. 7.
2 - No tocante ao mérito, o recurso da ré está em
vais de ser parcialmente provido.
Insurge-se
a
ré
quanto
à
condenação
ao
pagamento de indenização a título de locativos em favor do autor após a data
prevista para a entrega do imóvel, em razão da suposta indisponibilidade do
bem.
Respeitado o entendimento manifestado na r.
sentença, merece acolhimento o inconformismo da ré ao afirmar que o imóvel
apresentava condições de habitabilidade, não tendo sido constatada a
necessidade de desocupação da unidade para a realização de reformas.
A este respeito, extrai-se das respostas do expert
judicial aos quesitos formulados pela requerida (fls. 300/307) que o imóvel foi
entregue de acordo com as exigências da legislação pertinente e que poderia
ser habitado, constatando-se somente prejuízo funcional em relação à
execução de projeto e serviços de mezanino e do mobiliário do imóvel em
razão de irregularidades na parede de divisão entre a sala e banheiro.
Vale dizer, constando-se a possibilidade de pronta
ocupação do imóvel e a desnecessidade de sua evacuação para a execução
dos reparos, descabida a indenização fixada a título de locativos em favor do
autor.
Outrossim, importa salientar que restou provado ou
incontroverso que o autor recebeu as chaves do imóvel, tudo a indicar que
estava apto a exercer a posse sobre o bem a partir de então, ainda que sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de usufruir da totalidade das funcionalidades contratadas.
Também por tal motivo, descabida a condenação da
ré ao pagamento das despesas condominiais pelo período em que o imóvel
permaneceu desocupado, porquanto se tratam de obrigações “propter rem”, ou
seja, de quem detém a posse ou propriedade da coisa. Em outras palavras,
optando o autor por receber as chaves do imóvel e, ainda assim, alugar imóvel
diverso para residir, deve este arcar também com as taxas condominiais
incidentes sobre o imóvel adquirido
De igual modo, assiste razão à ré quanto à
pretensão de afastamento da indenização pelas despesas suportadas pelo
autor com a contratação de elaboração de laudo técnico e de advogado, na
medida em que a necessidade de contratação de tais serviços, por si só, não
corresponde a ilícitos caracterizadores de danos morais indenizáveis.
Ademais, não se pode olvidar que as despesas havidas com a contratação de
assessoria particular não se enquadram no conceito de perdas e danos de que
trata o artigo 402, do Código Civil.
Finalmente, também descabida a indenização
correspondente às despesas orçadas para a reforma, tendo em vista que a ré
já fora condenada na obrigação de fazer consistente em executar a reforma do
imóvel “(...) nos moldes encontrados no laudo pericial técnico levado a efeito
no bojo do feito instaurado” (fl. 502), não se olvidando que a condenação ao
pagamento de valores pelo mesmo fato corresponderia a inadmissível “bis in
idem”.
Por todo o exposto, não há que se falar em
ressarcimento a título de danos materiais, impondo-se o afastamento da
totalidade da indenização de R$ 106.647,18, correspondente à soma dos
valores das despesas apontadas pelo autor a fl. 7 e adotada pela r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 - Melhor sorte, todavia, não assiste ao recurso da
ré quanto ao afastamento da indenização a título de danos morais.
Respeitada a irresignação da ré, inegável que o
autor
experimentou
danos
morais
que
ultrapassam
aborrecimentos
comezinhos da vida em sociedade. Verifica-se, da farta documentação
acostada aos autos, a evidenciação de situação capaz de gerar um
excepcional desgaste emocional, na medida em que descoberta a existência
de vícios construtivos no imóvel adquirido, situação que foi agravada de
maneira desnecessária e anormal pela ineficiência da construtora ré em
efetuar os reparos necessários à recuperação do bem imóvel, na medida em
que constatada a existência de vícios remanescentes na perícia técnica nele
realizada.
Vale dizer, no caso em exame, os danos morais são
presumidos, ou seja, possuem natureza “in re ipsa”, em razão da existência
comprovada de vícios no imóvel negociado.
Em outras palavras, resta suficiente, para fins de
caracterização da responsabilidade da ré, a prova dos prejuízos causados ao
autor em decorrência dos vícios existentes no imóvel para que seja
reconhecida sua responsabilidade de indenizar, motivo pelo qual o
inconformismo do apelante merece acolhimento.
No que concerne ao termo inicial de incidência dos
juros moratórios, de rigor a manutenção da r. sentença que determinou o
cômputo a partir da citação, nos termos do que estabelece o artigo 405, do
Código Civil, tendo em vista que se trata de data a partir do qual foi pleiteado o
reconhecimento da violação contratual pelo contratante lesado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4 - O recurso do autor, visando a inclusão dos
locativos vincendos no valor da indenização arbitrada a título de dano material,
resta prejudicado em virtude do parcial provimento do recurso da ré.
5 - Em vista do parcial provimento do recurso, de
rigor o reconhecimento da sucumbência parcial e recíproca entre as partes.
Isto posto, as partes arcarão com o pagamento das
custas e despesas processuais na proporção de 70% para a ré e 30% para o
autor, em vista do decaimento deste em menor grau.
Arcarão, ainda, com o pagamento de verba
honorária em favor do patrono da parte contrária, ora arbitrados em 20% sobre
o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, observada, para cada parte, a mesma proporção supramencionada.
6 - Por fim, apenas com o propósito de se evitar a
oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a
matéria como prequestionada, não se exige o “pronunciamento explícito”
acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida
sobre as matérias jurídicas nele insertas.
7 - Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso da ré e declara-se prejudicado o recurso do autor.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29855/2020
Apelação Cível no 1059390-45.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Vitacon 33 Desenvolvimento Imobiliário Spe Ltda
Apelado/Apelante: Douglas Ito Coutinho
DECLARAÇÃO DE VOTO No 29855
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui mero problema contratual
e, respeitado por óbvio o
entendimento da sentença, não vejo como pudera haver sido atingido o complexo
valorativo da pessoa humana com os meros problemas construtivos apontados e
sobreexcede da prova o nítido tentame de enriquecimento indevido do a., com relação,
V.G., ao pleito por locativos e nesse passo exato o posicionamento do r. Voto.
A parte saiu beneficiada com o atendimento da mór parte de suas
postulações até então jurídicas.
A sensibilidade epidérmica e desarrazoada, vista na narração exordial, a
meu fraco sentir não merece encômios.
Outrossim, para o problema apontado pela sentença, prontamente reparado
pelo Judiciário, dez mil reais é valor excessivo e ainda mais com os juros, e sem falar
na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso, inda
que parcial, também nesse passo, dividida a sucumbência, dois mil reais de honorários
para cada qual, pois que se está em face daquilo que a mundanidade chama por
INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
SINE IRA ET STUDIO.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE JOAQUIM DOS SANTOS
127105BB
11
12
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
10B00E91
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1059390-45.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.